Tribunal: TJSP
Processo: 1050919-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
*Indenizatória por danos morais - Transporte aéreo nacional - Cancelamento de voo - Aplicação do CDC - Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC) - Teoria do risco do empreendimento - Prestação de assistência material (res. 400 da ANAC) não demonstrada - Falha na prestação de serviços da ré evidenciada (fortuito interno) - Cancelamento de voo com chegada ao destino com 13 horas de atraso -

Ementa:
*Indenizatória por danos morais - Transporte aéreo nacional - Cancelamento de voo - Aplicação do CDC - Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC) - Teoria do risco do empreendimento - Prestação de assistência material (res. 400 da ANAC) não demonstrada - Falha na prestação de serviços da ré evidenciada (fortuito interno) - Cancelamento de voo com chegada ao destino com 13 horas de atraso - Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da ré - Danos morais que se caracterizam in re ipsa, comprovando-se com a ocorrência do próprio fato lesivo - Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, segundo a extensão do dano - Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000289708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050919-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, são apelados RODRIGO VICENTE DORIA
MOLINA e MARIA EUGÊNIA VOSSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso. Vencidos o Relator Sorteado que declara voto e o 3o Juiz , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
GIAQUINTO, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31626
APEL. No : 1050919-06.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
APDO.: RODRIGO VICENTE DORIA MOLINA E OUTRA

*Indenizatória por danos morais - Transporte aéreo nacional -
Cancelamento de voo - Aplicação do CDC - Responsabilidade
objetiva da ré (art. 14 do CDC) - Teoria do risco do
empreendimento - Prestação de assistência material (res. 400
da ANAC) não demonstrada - Falha na prestação de serviços
da ré evidenciada (fortuito interno) - Cancelamento de voo com
chegada ao destino com 13 horas de atraso - Inocorrência de
caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil
da ré - Danos morais que se caracterizam in re ipsa,
comprovando-se com a ocorrência do próprio fato lesivo -
Indenização arbitrada em consonância com os critérios da
razoabilidade e ponderação, segundo a extensão do dano -
Recurso negado.*

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta
por RODRIGO VICENTE DORIA MOLINA e MARIA EUGENIA VOSSOS em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 122/126, condenando a ré por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para cada autor e R$ 206,50 (duzentos e seis reais e cinquenta centavos) por
danos matérias, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.

Apela a ré (fls. 90/100), alegando, em resumo, foi cancelado o
primeiro voo contratado em razão da manutenção não programada da aeronave. O
segundo voo também foi cancelado em razão das más condições climáticas, a excluir
a responsabilidade da ré por se tratar de motivo de força maior. Entende caso de
redução da indenização dos danos morais.
É o relatório.
VOTO.

Ouso divergir do E. Relator.

Trata-se de ação de indenização por danos morais por alegada
falha na prestação de serviços de transporte aéreo nacional, com o cancelamento do
voo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O serviço de transporte aéreo nacional ou internacional
submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea ré é objetiva e
independe de culpa, nos termos art. 14 do CDC, e decorre do risco por ela assumido
no contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a cláusula de
incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido são e salvo ao
local de destino.

A responsabilidade civil objetiva do transportador somente é
excluída quando provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou culpa
exclusiva do passageiro ou de terceiro.

Inaplicáveis as teses firmada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE no 636.331/RJ e ARE no 766618, em sede de repercussão geral,
porque as regras de Convenções de Varsóvia e Montreal se restringem a regular o
transporte aéreo internacional, o que não é o caso, por versar sobre danos morais
decorrentes de cancelamento de transporte aéreo nacional.

Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE
BAGAGEM - VOO NACIONAL - REVELIA - Passagens
aéreas de ida e volta, saindo do Rio de Janeiro/RJ com
destino a Ribeirão Preto/SP - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade da tese definida
pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
636331 e RE com Agravo (ARE) 766618, por se tratar de
voo nacional - Pretensão do autor ao ressarcimento dos
valores de bens que estavam na bagagem extraviada -
Revelia da ré que gera a presunção de veracidade dos
fatos narrados pelo autor - Inteligência do artigo 344 do
CPC/2015 - Indenização por danos materiais devida, nos
valores apontados na inicial - Sentença reformada -
RECURSO
PROVIDO
NESTE
TÓPICO
(Apelação
1024967-33.2016.8.26.0196; Relator (a): Sérgio Shimura;
23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/01/2018)

O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte
aéreo, por força dos artigos 734 e 737 do C. Civil.

Dispõe a Resolução ANAC 400, de 13/12/2016, nos casos de
cancelamento de voo, com espera superior a 4 (quatro) horas, fica assegurado ao
passageiro o direito de receber do transportador a devida assistência material:

Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao
passageiro pelos meios de comunicação disponíveis:
I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente
contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e
II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no
máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do
voo nos casos de atraso.
§2o A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento,
da interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito pelo
transportador, sempre que solicitada pelo passageiro.

(...)

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser
oferecida nos seguintes casos:
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção do serviço; ou
IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave
com portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o
horário, por meio do fornecimento de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em
caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No caso, é fato incontroverso adquiriram os autores apelados
bilhetes aéreos da ré para o trecho Porto Alegre/SP, com partida às 21:10h do dia
19/5/2019 e chegada às 23:355h do mesmo dia.

O referido voo foi cancelado sendo realocados para o voo do
dia seguinte (20/5/2019 às 10:55h).

Esse voo foi novamente cancelado sendo realocados em voo
que sairia às 13:35h.

O cancelamento do voo em razão de manutenção emergencial
não programada da aeronave são de responsabilidade da requerida, pela teoria do
risco do empreendimento.

O cancelamento do voo nacional originário que partiria no dia
19/05/2019, chegando ao destino com quase 13 horas de atraso, em razão do
cancelamento do voo, sem que fosse prestado qualquer assistência material, é motivo
de danos morais.

Embora a ré sustente prestado assistência material (Res. 400
da ANAC), não há qualquer prova de que a requerida assim o teria feito.

Pelo menos nenhuma prova foi produzida neste sentido, prova
que incumbia a ré demonstrar (art. 6o, VIII, do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A situação retratada nos autos evidencia clara hipótese de
fortuito interno.

A falha na prestação do serviço da ré configura mais que mero
dissabor decorrente de mero inadimplemento contratual, mas perturbação emocional,
gerando angústia, ansiedade, aflição intensa, causa suficiente a gerar a obrigação de
indenizar por danos morais.

Inegável que o fato vai muito além do mero transtorno e
dissabor rotineiro.

Sobre o tema, também já se pronunciou este Tribunal:

APELAÇÃO - Transporte aéreo internacional - Ação de
indenização por danos morais - Atraso de voo - Perda de
conexão - Sentença de improcedência - Apelo da autora -
Empresa aérea que vendeu passagens proporcionando
itinerário
à
consumidora
-
Impossibilidade
de
responsabilizar a passageira pela exiguidade do tempo
entre os voos - Autora que foi obrigada a pernoitar na
cidade de Casablanca e chegar ao seu destino final (Roma)
com quase um dia de atraso - Responsabilidade civil da
transportadora, seja à luz do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no
Recurso Extraordinário n. 636331 e Recurso Extraordinário
com Agravo (ARE) n. 766618, seja em atenção aos ditames
da legislação consumerista - Ré que não logrou comprovar
causa excludente de responsabilidade - Danos morais
configurados - Dano moral in re ipsa - Valor de R$
10.000,00 arbitrado a título de danos morais que está de
acordo com o critério de razoabilidade - Limitação tarifária
devida apenas em casos de danos materiais - Sentença
reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1090466-24.2017.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Responsabilidade
civil - Danos moral - Transporte aéreo internacional -
Atraso de voo decorrente de falha técnica - Perda da
conexão
-
Empresa
aérea
que
vendeu
passagens
proporcionando itinerário ao consumidor - Impossibilidade
de responsabilizar o consumidor pela exiguidade do
tempo entre os voos - Ausência de provas quanto à
informação adequada e assistência aos passageiros -
Descaso com o consumidor - Defeito na prestação do
serviço - Responsabilidade objetiva da empresa aérea -
Indenização por danos morais devida - Valor reparatório a
título de danos morais a ser fixado com base em critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de razoabilidade e atento à orientação do colegiado -
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1030926-45.2017.8.26.0100;
Relator
(a):
Lígia
Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018)

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Por força do
deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados
do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-
se a adotar a orientação de que são aplicáveis as
Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam
regras de unificação de transporte aéreo internacional e
têm prevalência em relação ao Código de Defesa de
Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de
transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF
5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de
28.05.1999, sendo certo que seus limites indenizatórios
abarcam apenas a reparação por danos materiais, para as
hipóteses ali preestabelecidas, o que não compreende o
caso dos autos, que tem por objeto pedido de indenização
por
danos
morais.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o
defeito do serviço prestado pela transportadora apelante,
consistentes em cancelamento e remarcação de voo, que
ocasionou atraso superior a 6 horas na chegada do autor
ao destino final, e não caracterizada nenhuma excludente
de sua responsabilidade, de rigor, a manutenção da r.
sentença, quanto ao reconhecimento da responsabilidade
e a condenação da transportadora apelante na obrigação
de indenizar o autor passageiro pelos danos decorrentes
do ilícito em questão. DANO MORAL - O atraso em voo
internacional, que ocasionou a chegada do autor ao
destino final com atraso superior a 6 horas, constitui, por
si só, fato gerador de dano moral, porquanto com
gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-
estar e sofrimento psicológico relevante - Majorada a
indenização por danos morais para a quantia de
R$7.485,00, com incidência de correção monetária a partir
da data deste julgamento, considerando as peculiaridades
do caso dos autos Recurso da parte ré desprovido e
recurso da parte autora provido, em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1058009-65.2019.8.26.0100; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019)

Caracterizado o dano moral, o valor da indenização deve ser
mensurado segundo o dano sofrido e sua extensão, nos termos do art. 944 do C.
Civil, em consonância com os princípios da razoabilidade e ponderação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve ter um caráter preventivo, com o fito da conduta danosa
não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Não
deve,
todavia,
transformar-se
em
objeto
de
enriquecimento sem causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso
concreto.

O STJ, no tocante à indenização por danos morais orienta
“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos
réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso” (Resps. nos 214.381-MG; 145.358-MG e
135.202-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira).

O valor da indenização arbitrada na r. sentença em R$ R$
10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, encontra-se em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque “a indenização por dano
moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva
a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta”. (STJ.
REsp. no 318379-MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. J. 20/09/01).

No tocante aos danos materiais (R$ 206,50) sequer foram
impugnados pela ré no recurso, de forma que se mantém.

Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença de procedência, majorando-se os honorários
advocatícios em sede recursal dos autores para 15% do valor atualizado da
condenação (art. 85, §2o, do CPC).

FRANCISCO GIAQUINTO

Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45187
Apelação Cível no 1050919-06.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Apelados: Rodrigo Vicente Doria Molina e Maria Eugênia Vossos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei
divergir
da
Douta
maioria,
pois
entendo que não restou comprovado qualquer dano decorrente
do cancelamento do voo contratado a ensejar a fixação de
danos morais, devendo ser mantida a parcial procedência da
ação.
Os autores propuseram a presente ação,
alegando que fazem jus à indenização por danos morais e
materiais, ante a falha na prestação de serviço da empresa
ré.
Sustentam que adquiriram passagens aéreas da
empresa ré para o voo que partiria da cidade de Porto
Alegre no dia 19.05.19, às 23:35 horas, com destino a São
Paulo (fls.42), no entanto, mesmo chegando com bastante
antecedência ao aeroporto e aguardado pelo embarque por
horas, foram comunicados posteriormente de que o voo havia
sido cancelado.
Afirmam que receberam a informação de que
seriam realocados em voo que partiria no seguinte, dia
20.05.19, às 10:55 horas, porém, não receberam qualquer
auxílio de alimentação e hospedagem da companhia aérea,
tendo que desembolsar R$ 206.50, conforme notas fiscais de
fls.38/40.
Informam que no dia seguinte ao chegarem ao
aeroporto foram surpreendidos com novo cancelamento do voo
disponibilizado, sem qualquer justificativa e tiveram que
esperar por horas um novo embarque que só ocorreu às 13:55
horas, havendo um atraso total de 13 horas.
Por primeiro, cumpre salientar que a relação
existente entre as partes é de consumo, impondo a
aplicação da lei especial.
A respeito da aplicação do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor para a decisão da questão, temos o trabalho
do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O Código de
Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico, publicado na
RT, v. 673/47, bem como, a lição do advogado paulista,
Francisco Chagas de Moraes, sob o título Acidentes de
Consumo no Esporte e Turismo em RT, v. 681/275, que
expressamente afirma:
“a relação de consumo ajustado entre a Panam
e as pessoas que adquiriram bilhetes de passagem para o
exterior, tendo em vista a suspensão da atividade por
parte da primeira, passou a constituir típico acidente de
consumo”.
“O dever de indenizar pode derivar, também
do contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e o
consumidor.
Essa
responsabilidade
contratual
tem
fundamento no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do
Consumidor, que garante ao consumidor o direito à efetiva
prevenção e reparação dos danos morais e patrimoniais,
individuais, coletivos ou difusos” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor “Ada Pellegrini Grinover, Ed. Forense
Universitária, 1991, p.314”).
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII), abrangendo
inclusive o princípio geral da atividade econômica de que
cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna e, como lembra o
Mestre Carlos Maximilianus:
“A Constituição é a lei suprema do país;
contra a sua letra, ou espírito, não prevalece em
Resolução dos Poderes Federais, Constituições, Decretos ou
Sentenças Federais, nem Tratados ou quaisquer outros Atos
Diplomáticos” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed.
Forense, 9a Edição, p. 314).
Portanto,
ficou
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Importante salientar, que meu entendimento
seguia a linha de raciocínio do Superior Tribunal de
Justiça, onde os danos decorrentes do atraso ou
cancelamento de voo eram considerados presumidos (in re
ipsa).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O dano moral decorrente de atraso de voo
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato
da sua violação em virtude de desconforto, da aflição e
dos
transtornos
suportados
pelo
passageiro”
(REsp
299.532/SP, 4a Turma, DJE 23.11.09).
No entanto, a caracterização do dano moral
in re ipsa não pode ser estendida a ponto de afastar a
necessidade
de
sua
efetiva
demonstração em qualquer
situação,
conforme
atual
entendimento
da
REsp
no
1.796.716//MG de seguinte teor:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em
03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal
é definir se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada
a
compensar
os
danos
morais
supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo
doméstico.
4.
Na
específica
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso
especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.796.716
-
MG
(2018/0166098-4), 27 de agosto de 2019, MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Relatora).
Nestes termos, outros fatores devem ser
levados em consideração a fim de investigar a ocorrência
de dano moral, como a prova por parte do contratante da
mencionada lesão extrapatrimonial.
No
caso,
apesar
do
transtorno
pelo
cancelamento de dois voos pela companhia aérea, não há nos
autos qualquer prova da existência de danos decorrentes de
tal fato, pois seque anexou comprovantes de gastos com
hospedagem, o que confirma a informação da apelante de que
prestou o devido auxílio.
Neste
sentido,
não
há como imputar
à
companhia aérea qualquer negligência pelos fatos descritos
ou algo que tenha ofendido a personalidade dos autores,
ensejando danos morais.
Em relação aos danos materiais, eles foram
comprovados pelos tickets de fls.38/40, merecendo ser
ressarcidos na forma estipulada na sentença.
De sorte que a ação deve ser julgada
parcialmente procedente, apenas para manter a indenização
por danos materiais, devendo a sucumbência ser recíproca
por cada parte ter decaído de parte de seus pedidos.
Assim sendo, cada parte deve arcar com 50%
das custas processuais e dos honorários advocatícios que
fixo em R$ 2.000,00.
Ante o exposto, daria parcial provimento ao
recurso para os fins acima.

HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
E62FA07
8
11
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
1093AE9B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050919-06.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.